Tribunal: TJMT
Processo: 1033194-20.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033194-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (AGRAVANTE), CRISTIAM ALEX FINES - CPF: 653.489.151-49 (AGRAVADO), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUPERVENDIVIDAMENTO - AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS - SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO - POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por COOPERFORTE contra decisão da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que suspendeu, pelo prazo de 180 dias, a Execução de Título Extrajudicial n.º 1080089-47.2024.8.11.0041, ajuizada contra CRISTIAM ALEX FINES. A suspensão foi determinada em razão do ajuizamento, pelo devedor, de ação de repactuação de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), sob o fundamento de preservação do mínimo existencial. A agravante sustenta a inaplicabilidade da suspensão a execuções já ajuizadas, a ausência de prejudicialidade externa e violação à segurança jurídica e ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a suspensão de execução de título extrajudicial em curso, em razão do ajuizamento de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, com fundamento na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Lei nº 14.181/2021 introduz no ordenamento jurídico mecanismo específico para o tratamento do superendividamento, centrado na preservação do mínimo existencial e na repactuação global das dívidas do consumidor pessoa natural, com vistas à sua reintegração econômica e social.

4 - O procedimento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a realização de audiência conciliatória com todos os credores, sendo incompatível com a continuidade de execuções individuais que possam comprometer o resultado da negociação coletiva.

5 - A suspensão da execução encontra respaldo no art. 313, V, "a", do CPC, diante da existência de prejudicialidade externa entre a ação de superendividamento e a execução em curso, uma vez que o desfecho daquela poderá impactar diretamente a exigibilidade e forma de satisfação do crédito exequendo.

6 - A medida não representa supressão do crédito, mas sim medida processual cautelar e temporária, que visa viabilizar o cumprimento da finalidade legal, resguardando a efetividade do plano de pagamento coletivo.

7 - A jurisprudência tem reconhecido a compatibilidade entre a suspensão da execução e a Lei do Superendividamento, desde que o crédito esteja incluído na ação de repactuação e a suspensão seja por prazo razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A suspensão da execução é juridicamente admissível quando o crédito exequendo está abrangido por ação de superendividamento proposta pelo consumidor, com fundamento na Lei nº 14.181/2021.

2 - A medida de suspensão, ainda que não automática, é compatível com o sistema processual vigente, quando visa preservar a utilidade da audiência conciliatória global prevista no art. 104-A do CDC.

3 - A existência de prejudicialidade externa entre a ação de superendividamento e a execução justifica a paralisação temporária do feito executivo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

4 – recurso desprovido. Mantida a decisão da origem que determinou a suspensão da Ação de Execução nº 1080089-47.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERFORTE,
visando à reforma da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução de título extrajudicial nº 1080089-47.2024.8.11.0041, movida pela cooperativa agravante, em desfavor de
CRISTIAM ALEX FINES
, que determinou a suspensão do feito executivo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

A decisão de origem fundou-se na alegação do executado de que o débito exequendo estaria incluído em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada com base no regime previsto na Lei nº 14.181/2021, visando à recomposição financeira e preservação do mínimo existencial.

Em suas razões, a agravante sustenta, que a Lei do Superendividamento não autoriza a suspensão de execuções já ajuizadas com base em título executivo extrajudicial.

Aduz que a medida compromete a efetividade da execução e estimula a inadimplência;

Argumenta que a ação de superendividamento não possui caráter prejudicial à execução, sendo descabida a incidência do art. 313, V, “a”, do CPC;

Afirma que a suspensão da execução representa violação à segurança jurídica e ao contraditório.

Recebido o recurso, o relator indeferiu a tutela liminar recursal para atribuição de efeito suspensivo. (id. 318643891).

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões. (id. 324683392).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A questão a ser dirimida neste recurso consiste em verificar o acerto da decisão que suspendeu o curso de uma ação de execução de título extrajudicial em virtude do ajuizamento, pelo devedor, de uma ação de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento.

A Lei nº 14.181/2021 inaugurou no ordenamento jurídico brasileiro um microssistema voltado à prevenção e ao tratamento do superendividamento do consumidor pessoa natural, visando à preservação do seu mínimo existencial e à sua reintegração na vida econômica.

O procedimento de repactuação, previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, tem como pilar a realização de uma audiência conciliatória global, com a presença de todos os credores, na qual o consumidor apresenta uma proposta de plano de pagamento.

O sucesso desse mecanismo depende, fundamentalmente, da criação de um ambiente propício à negociação.

Permitir que execuções individuais prossigam de forma autônoma, com atos de constrição patrimonial, enquanto se tenta costurar um acordo abrangente, seria um contrassenso que esvaziaria a própria finalidade da lei.

Nesse contexto, a suspensão da execução não é apenas uma medida de prudência, mas uma ferramenta essencial para a eficácia do processo de superendividamento.

A decisão do juízo de origem encontra amparo na existência de prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, 'a', do Código de Processo Civil, uma vez que o resultado da ação de repactuação, seja pela homologação de um plano, seja pela sua rejeição, impactará diretamente a exigibilidade e a forma de satisfação do crédito ora executado.

A jurisprudência, embora recente, tem se orientado nesse sentido, realizando uma ponderação entre a efetividade da execução e a necessidade de proteger a dignidade do consumidor superendividado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS. REGIME DA LEI N. 14.181/2021. DECISÃO MANTIDA.

(...)

III. Razões de decidir

3.
A Lei n. 14.181/2021 introduziu o regime do superendividamento no CDC, autorizando a suspensão de execuções em curso como mecanismo de viabilização do tratamento global do passivo do consumidor, com vistas à preservação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

4.
A existência de execução anterior não impede a concentração da deliberação sobre o passivo no juízo da ação de superendividamento, notadamente quando o crédito exequendo está expressamente incluído no plano de repactuação
.

5.
A suspensão da execução, enquanto medida cautelar processual, é compatível com o sistema do CPC (arts. 313 e 921) e visa evitar decisões conflitantes e preservar a eficácia da repactuação.

6. A liberação dos valores penhorados é medida coerente com a suspensão da exigibilidade do crédito, notadamente quando os valores bloqueados possuem natureza alimentar e destinam-se à subsistência do devedor.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A suspensão da execução é juridicamente admissível quando o crédito exequendo está abrangido por ação de superendividamento proposta pelo consumidor, com fundamento na Lei n. 14.181/2021.

2. A liberação de valores penhorados é compatível com a suspensão da exigibilidade do crédito, especialmente quando os recursos possuem natureza alimentar.”

(TJMT, RAI 1018351-50.2025.8.11.0000, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: MARCOS REGENOLD FERNANDES, JULGADO EM 31/07/2025).

É certo que a lei não estabelece uma suspensão automática, e há precedentes que defendem a continuidade da execução até a eventual homologação do plano.

Contudo, tal interpretação, excessivamente literal, arrisca tornar letra morta o esforço do legislador.

A suspensão temporária, deferida pelo prazo razoável de 180 dias, não aniquila o direito de crédito da Agravante, mas apenas o condiciona a um desfecho que pode, inclusive, levar à sua satisfação de forma organizada e planejada, o que é benéfico para todo o sistema de crédito.

Portanto, a decisão agravada agiu com acerto ao paralisar temporariamente a execução, harmonizando os interesses em jogo e conferindo máxima efetividade ao novo tratamento legal do superendividamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter na íntegra a decisão agravada que determinou a suspensão da Ação de Execução nº 1080089-47.2024.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026